Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ATO CONVOCATÓRIO SUSPENSO E POSTERIORMENTE REVOGADO. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCRICIONARIEDADE. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. NÃO CARACTERIZADA. MERA ETAPA DO CERTAME. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. REDUÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VERACIDADE DOS MOTIVOS FÁTICOS APONTADOS COMO DETERMINANTES. PROPORCIONALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DISPENSA. INTERESSE PÚBLICO. FATO SUPERVENIENTE DE AMPLA NOTORIEDADE. AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão, tal como formulada pelos recorrentes, se alicerça em abstrações equivocadas quanto à sistemática administrativo-militar para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regulada, no âmbito distrital, pela Lei 7.289/1984, que pouco se assemelha à legislação civil. Significa dizer que o ato de convocação dos autores para entrega de documentos não se equipara à nomeação para cargo público, já que os militares estão submetidos a regime jurídico distinto das carreiras civis.
2. O ato de convocação do candidato para entrega de documentos constitui verdadeira etapa do concurso público, requisito para matrícula no Curso de Formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, conforme disposto no artigo 11 da Lei 7.289/1984.
3. A rigor do disposto no artigo 11 da Lei 7.289/1984 , findo o concurso público, somente a matrícula no curso de formação dos estabelecimento de ensino da Polícia Militar é ato pelo qual se encontra plenamente vinculada a Administração.
4. A revogação do Edital de convocação para entrega de documentos por candidato aprovado em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, podendo o administrador adotar a solução que melhor lhe aprouver, segundo critérios de oportunidade e conveniência.
5. Embora não seja dado ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da revogação, admite-se a possibilidade de controle de legalidade do ato discricionário, incluindo a análise sobre a veracidade dos motivos fáticos e jurídicos apontados como determinantes para sua prática. As razões fáticas apontadas pela Administração demonstram a proporcionalidade e o alinhamento da providência ao interesse público de preservação da saúde dos candidatos frente a proliferação da doença de notório conhecimento, ou melhor, às medidas sanitárias impostas pelo Decreto Distrital número 40.939 de 02 de julho de 2020, que regulamentou o retorno das atividades educacionais presenciais.
6. Não há direito subjetivo à convocação para entrega da documentação por candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva, mas mera expectativa de direito, permanecendo com a administração a discricionariedade para, com base no juízo de conveniência e oportunidade, convocá-los futuramente.
7. A revogação do ato convocatório para entrega de documentos, se realizada antes do aperfeiçoamento da matrícula no curso de formação, dispensa a prévia abertura de contraditório com garantia de ampla defesa, quando fundada no interesse público e alicerçada em fato superveniente de ampla notoriedade. Nesse caso, o Poder-dever do Estado de revogar o ato discricionário sem facultar aos candidatos a oportunidade de exercício do contraditório somente encontraria óbice caso os destinatários fossem agraciados com a matrícula no curso, gerando direito adquirido quanto ao seu prosseguimento.
9. A revogação da convocação constitui ato legal, decorrente do Poder-dever de autotutela administrativa, inexistindo, sob esse prisma, qualquer ilegalidade a ser combatida. Nesse aspecto, descabe ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado constitucionalmente ao administrador, atuando de modo a substituir sua função.
10. Recurso conhecido e não provido.